Tribunal: TJBA
Processo: 0511373-55.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0511373-55.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: LAERCIO DOS SANTOS DOS ANJOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO IMPRÓPRIO (ART. 157, § 1º, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO TESTEMUNHAL EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA EM JUÍZO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA EMPREGADA APÓS A SUBTRAÇÃO PARA ASSEGURAR A POSSE DA COISA. CONFIGURAÇÃO DO ROUBO IMPRÓPRIO. CONSUMAÇÃO DO DELITO COM A INVERSÃO DA POSSE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 582 E TEMA 916 DO STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DE ATENUANTES SEM O CONDÃO DE REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO. SÚMULA 231 DO STJ E TEMA Nº 158 DO STF. AUSÊNCIA DE REPAROS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS (ART. 387, IV, DO CPP). AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. PRECEDENTES DO STJ E TJBA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o Apelante pela prática do crime de roubo impróprio (art. 157, § 1º, do CP), por ter, após arrebatar o aparelho celular da vítima, empregado violência e ameaça para assegurar a posse do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) definir a correta tipificação da conduta, distinguindo entre roubo impróprio consumado e roubo simples tentado; (iii) analisar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à aplicação de atenuantes abaixo do mínimo legal; e (iv) determinar a legalidade da fixação de indenização por danos morais sem pedido expresso na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório, formado pela confissão extrajudicial corroborada em juízo pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e da testemunha presencial, produzidos sob o crivo do contraditório, é robusto e suficiente para fundamentar o decreto condenatório, afastando a tese de insuficiência de provas.

4. A conduta do agente que, logo após a subtração da coisa, emprega violência ou grave ameaça a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção do bem para si ou para terceiro, amolda-se perfeitamente ao tipo penal do roubo impróprio, previsto no art. 157, § 1º, do Código Penal.

5. O crime de roubo consuma-se com a simples inversão da posse da
res furtiva
, ainda que por breve lapso temporal e que haja perseguição imediata ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica do bem, nos termos da Súmula 582
e Tema nº 916
do Superior Tribunal de Justiça.

6. A incidência de circunstância atenuante na segunda fase da dosimetria não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça e no Tema nº 158 do Supremo Tribunal Federal.

7. A fixação de valor mínimo a título de reparação por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, exige pedido expresso e indicação de valor na denúncia, a fim de que se oportunize ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa sobre o pleito indenizatório.

8. A condenação à reparação de danos imposta de ofício pelo magistrado sentenciante, sem provocação do Ministério Público na exordial acusatória, configura violação aos princípios do sistema acusatório, do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Teses de julgamento:
1. A violência ou grave ameaça empregada pelo agente após a subtração da coisa, com o fito de garantir a sua posse ou a impunidade, caracteriza o crime de roubo impróprio (art. 157, § 1º, do CP). 2. O delito de roubo se consuma com a inversão da posse do bem, sendo irrelevante a posse mansa e pacífica ou a saída da esfera de vigilância da vítima para a configuração do tipo consumado, conforme a Súmula 582 do STJ. 3. A fixação de indenização mínima por danos morais depende de pedido expresso na denúncia, com a indicação do valor pretendido, sob pena de nulidade por ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II, 59, 157,
caput
e § 1º; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 231; STJ, Súmula 582; STF, Tema nº 158.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0511373
-
55
.202
0
.8.05.0
001
da Comarca de
Salvador
, sendo Apelante

LAÉRCIO DOS SANTOS DOS ANJOS

e Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e

PROVER PARCIALMENTE

o Recurso de Apelação interposto pela Defesa, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos.

Salvador, .